Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo alimentante, para excluir da obrigação alimentar o pagamento de 1/3 da mensalidade escolar.
2. Após o parcial provimento do apelo interposto pelo alimentante para diminuir o valor da pensão alimentícia prestada ao filho, deve ser revista a distribuição dos ônus da sucumbência fixada na Primeira Instância.
3. Não são devidos honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento do recurso. (Acórdão n.1176701, 00125721220168070016, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifos nossos).
4. Embargos de declaração opostos pelo alimentante/apelante conhecidos e parcialmente providos.